Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-74.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – Falha na entrega de aparelho de ar condicionado – Indenização por dano material e moral – Sentença de parcial procedência – Recurso da parte autora que busca a inversão parcial do julgado na parte em que restou vencida, ou seja, em relação ao dano moral - Descabimento - Dano Moral – Inocorrência – Mero dissabor/aborrecimento - Não há qualquer comprovação de que o nome

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – Falha na entrega de aparelho de ar condicionado – Indenização por dano material e moral – Sentença de parcial procedência – Recurso da parte autora que busca a inversão parcial do julgado na parte em que restou vencida, ou seja, em relação ao dano moral - Descabimento - Dano Moral – Inocorrência – Mero dissabor/aborrecimento - Não há qualquer comprovação de que o nome do(s) requerente(s) foi levado à protesto ou inserido em órgão(s) de proteção ao crédito - A falha na prestação de serviço, por si só, não enseja indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido.